Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735600-69.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RAIMUNDO CLEVERLANDE ALVES DE MELO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SERVIDOR VINCULADO AO SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF. Assim, a liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. O trabalhador pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos. 2. O princípio da especificidade informa que se coexistirem dois sindicatos da mesma categoria, o mais específico será o legítimo representante. 3. No caso concreto, a categoria dos integrantes da carreira policial do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, sindicato mais específico e representativo, de modo que o servidor não pode pedir o cumprimento da sentença de ação promovida pelo SINDERETA-DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial. 4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, por ilegitimidade ativa. Agravo Interno prejudicado. Unânime. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigo 3o da Lei no 8.073/1990, alegando serem partes legítimas para o cumprimento de sentença, ao argumento de que o SINDIRETA representa de forma ampla os servidores públicos civis da Administração Pública Direta do Distrito Federal, dentre os quais sustentam estarem abarcados os policiais civis; c) artigos 502, 503, 507, 508, 509, § 4o, e 927, inciso III, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos recorrentes, o acórdão recorrido ignorou a imutabilidade da coisa julgada, fazendo restrição posterior ao seu alcance. Acrescentam que o título judicial que ilustra o cumprimento de sentença não faz qualquer delimitação subjetiva quanto aos beneficiários da decisão que condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores. Ponderam que, em se tratando de demanda coletiva ajuizada por sindicato, não há dúvida de que não se exige a comprovação de filiação, na medida em que o sindicato age de forma ampla e independente de autorização; b) artigo 85 e parágrafos, do CPC, sustentando que houve errônea distribuição dos ônus da sucumbência. Requerem que o valor da causa seja individualmente considerado para cada exequente, devendo os honorários serem distribuídos proporcionalmente e não de forma solidária. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o da Lei no 8.073/1990, e 502, 503, 507, 508, 509, § 4o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as tese sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário com relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, porquanto, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Cumpre ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015